Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-86.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA CACHORRO (ART. 32, § 1o-A, LEI 9.605/1998). ALEGADA OMISSÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do réu condenado por maus-tratos contra cachorro (art. 32, §1o-A, Lei 9.605/1998) para reduzir a pena final cominada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a atenuante da menoridade relativa (inciso I do art. 65, do CPB).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da atenuante da menoridade relativa, devidamente comprovada no caso, é matéria que pode ser conhecida de ofício, podendo, portanto, ser analisada em sede de Embargos de Declaração, ainda que não tenha sido alegada em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998, art. 32, § 1o-A; CP, art. 65, I; CPP, art. 619.